Tribunal: TJMT
Processo: 0003298-51.2013.8.11.0005
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003298-51.2013.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR MACHIONE MORI - CPF: 019.748.418-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSWALDO MORI - CPF: 164.508.768-91 (EMBARGADO), RODRIGO BERNARDES MOREIRA - CPF: 145.558.018-06 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSINA MACHIONE MORI - CPF: 310.568.968-09 (EMBARGADO), TERESINHA MACHIONE MORI - CPF: 147.895.008-02 (EMBARGANTE), JULIO CESAR BONATELLI MORI - CPF: 217.508.458-22 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE - CPF: 651.869.821-72 (EMBARGANTE), MARIANA LORENZETTO PREZA - CPF: 958.285.241-00 (ADVOGADO), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE - CPF: 006.627.141-05 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO MANRIQUE - CPF: 055.818.541-06 (EMBARGADO), LEONICE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 022.263.131-76 (EMBARGADO), FLAVIO KROLING - CPF: 522.448.141-49 (ADVOGADO), TERESINHA MACHIONE MORI - CPF: 147.895.008-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR HUGO MANRIQUE - CPF: 055.818.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 022.263.131-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu o crédito.

2.

O embargante alega omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça e à preliminar de cerceamento de defesa, sustentando ausência de análise individualizada e ocorrência de decisão surpresa.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reexame das matérias ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação de eventual omissão no acórdão embargado quanto (i) ao pedido de gratuidade da justiça; e (ii) à alegação de cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há omissão quanto à gratuidade da justiça, pois o pedido foi apreciado em sede recursal, com oportunidade de comprovação dos requisitos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, tendo sido indeferido diante da inércia da parte.

6.

Inexiste omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, uma vez que o acórdão enfrentou a preliminar e concluiu pela ausência de demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual.

7.

A decisão embargada consignou que a sentença se fundamentou em elementos autônomos suficientes para a manutenção do resultado, afastando a alegação de influência determinante de documentos juntados tardiamente.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 2o, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE, representado por VICTOR HUGO MANRIQUE, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado. Alega, inicialmente, ausência de análise quanto ao pedido de justiça gratuita formulado em favor do herdeiro Victor Hugo Manrique, afirmando tratar-se de pessoa hipossuficiente, órfã e desempregada, circunstância que evidenciaria a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Defende que o recolhimento do preparo recursal não afasta a presunção de insuficiência econômica, tampouco supre a necessidade de exame individualizado do pedido.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa. Sustenta que a sentença de primeiro grau teria se fundamentado em documentos juntados pelos embargados apenas em memoriais finais, sem prévia abertura de vista para manifestação, em afronta ao contraditório e à vedação de decisão surpresa. Argumenta que o prejuízo seria presumido, pois a prova teria influenciado diretamente o convencimento do julgador e conduzido à procedência dos embargos à execução e à extinção do crédito.

Aduz que o acórdão, ao rejeitar a preliminar, deixou de enfrentar a alegação de prejuízo in re ipsa e também não especificou quais seriam os fundamentos autônomos aptos a sustentar a sentença, o que configuraria deficiência de fundamentação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com reanálise do pedido de justiça gratuita, e reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação do acórdão e da sentença, ou, subsidiariamente, para que sejam explicitados os fundamentos autônomos mencionados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 362946399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, não se verifica omissão a ser sanada. Conforme se extrai do próprio acórdão embargado, a matéria foi expressamente enfrentada em sede de admissibilidade recursal, ocasião em que o pleito foi analisado como requerimento formulado em grau recursal, tendo sido oportunizada à parte a comprovação dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Diante da inércia, o benefício foi indeferido, sendo posteriormente regularizado o preparo pelo recorrente.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não se constata omissão. O acórdão embargado examinou de maneira clara a preliminar arguida, consignando que a alegação foi apresentada de forma genérica, desacompanhada da demonstração de prejuízo concreto, circunstância que impede o reconhecimento da nulidade processual. Assentou, ainda, que a sentença não se apoiou exclusivamente nos documentos juntados em memoriais finais, estando amparada em fundamentos autônomos suficientes à manutenção do resultado.

A insurgência veiculada nos embargos, ao sustentar a existência de prejuízo presumido e a necessidade de reconhecimento automático da nulidade, não evidencia omissão, mas sim discordância quanto à valoração jurídica conferida pelo órgão julgador. O acórdão enfrentou o ponto controvertido, afastando expressamente a ocorrência de cerceamento de defesa, de modo que não há falar em ausência de prestação jurisdicional.

Também não procede a alegação de omissão quanto à indicação dos fundamentos autônomos da sentença. A leitura do acórdão demonstra que a manutenção do julgado não decorreu exclusivamente da análise dos documentos questionados, mas sobretudo da constatação de que o contrato de honorários advocatícios não ostentava liquidez, diante da prestação parcial dos serviços e da revogação do mandato antes da conclusão da atuação profissional, circunstância suficiente para afastar a exigibilidade do título executivo.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026